Tribunal: TJES
Processo: 5008332-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008332-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DEBORA LUANA COELHO RAMOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008332-53.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO:
DEBORA LUANA COELHO RAMOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, sustenta a parte autora que a requerida estaria cobrando uma mensalidade, a qual não reconhece como devida, e que teve seu nome negativado em decorrência da mesma.

Em sede de contestação, a requerida aduziu que a autora não possui débitos e atualmente não está com o CPF negativado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
JULGO PROCEDENTE
o pedido de para CONDENAR a ré

ao pagamento da quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, a título de indenização por danos morais.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de para CONDENAR
a ré
ao pagamento da quantia de R$367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), em sua forma simples, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).”

O requerido opôs embargos de declaração que não foram acolhidos.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, sustentando preliminarmente falta de interesse processual e no mérito aduz que não ocorreu falha na prestação de serviços considerando que efetuou o cancelamento do débito e que procedeu com a baixa do débito, desta forma solucionando a demanda administrativamente, sustentando a ilegalidade da restituição dos valores pagos e ausência de danos morais e subsidiariamente, requer, a minoração do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que a parte autora comprova em ID 4765645 que seu nome estava negativado e o credor conforme comprovante era a requerida, desta forma nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil a autora comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, todavia a requerida não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, tendo em vista não traz aos autos prova de que a negativação era devida, apenas se mantém em afirmar que a autora não possui débitos e negativações junto a requerida.

Neste sentido, diante da falha na prestação de serviços e pela negativação indevida coaduno com o entendimento da r. sentença no sentido de a negativação indevida confere responsabilidade ao requerido.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa", decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - Tendo em vista que a requerida não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deve ser mantida a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por dano moral, diante da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10000211490503001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Quanto a restituição dos danos materiais verifico que acertada a decisão da r. sentença no tocante ao estorno, em sua forma simples, considerando que a própria recorrida afirma que não existiam débitos em nome da autora.

Por fim,
entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)